Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. INDEFERIMENTO. BUSCA DE BENS EM NOME DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DO CREDOR.

1. Na fase do cumprimento de sentença, não houve nenhuma diligência no sentido de localizar bens da devedora, tampouco foi realizada expedição de mandado de penhora e avaliação para constrição da executada.

2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, à parte credora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.

3. Negou-se provimento ao recurso.